Tribunal: TJDFT
Processo: 0726828-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726828-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: RENATO DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento n. 0709132-87.2022.8.07.0005, movida por RENATO DE OLIVEIRA ALVES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das consignações lançadas no benefício previdenciário do autor, decorrentes dos contratos objetos da lide, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido ou tentativa de cobrança administrativa, sem prejuízo de nova fixação de multa em caso de comportamento reiterado ou anotação em cadastro negativo (ID 131426267, origem). Em suas razões (ID 38217095), narra o agravante se tratar de ação declaratória de inexistência da relação jurídica e repetição de indébito c/c danos morais, tendo por finalidade o cancelamento dos contratos de empréstimo consignado nos valores de R$ 270,67 e R$ 80,82. Relatar ter o juízo de origem deferido liminarmente a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento, sob pena de multa de R$ 500,00 por valor descontado, sem limitação, com incidência a partir da intimação. Sustenta que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só da instituição financeira, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração. Argumenta não ter sido possível sustar os descontos das parcelas referentes ao mês de agosto de 2022, pois, antes mesmo da intimação, o lançamento junto à fonte pagadora já havia sido realizado. Aduz se tratar de obrigação mensal que só se dará por descumprida quando realizado o próximo desconto em folha, razão pela qual o período existente entre o pagamento da remuneração de um mês e o próximo não pode ser considerado como período de descumprimento. Defende, em síntese, que o valor arbitrado supera a razoabilidade, sobretudo por não delimitar prazo para cumprimento da obrigação, o qual não poderia ser inferior a trinta dias. Sustenta não ter o agravado demonstrado a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, devendo ser reformado o decisum, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão no tocante à determinação de suspensão do débito, subsidiariamente, a incidência da multa por evento ocorrido a partir de setembro de 2022 ou, ainda, a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias. Preparo efetuado (ID 38217097). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória da questão, não vislumbro a urgência do pleito ou a plausibilidade do direito invocado. Conforme relatado, o agravante busca a reforma de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das consignações lançadas no benefício previdenciário do autor, decorrentes dos contratos objetos da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por desconto indevido. Como se sabe, a aplicação das astreintes possui natureza coercitiva, a fim de garantir o cumprimento de obrigação. In casu, não se trata de multa diária a incidir durante todo o período compreendido entre uma remuneração do autor e outra, como sustentado pelo agravante, mas sim de sanção arbitrada por evento, qual seja, cada desconto realizado mensalmente. Assim, a cada mês de descumprimento da ordem incidirá a multa. Logo, tendo sido a decisão proferida em julho, depreende-se que o cumprimento deve se dar a partir do mês seguinte, devendo o agravante suspender os descontos a partir do mês de agosto. Ausente, portanto, o risco de dano. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator